Tribunal: TJSP
Processo: 0001051-78.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima, de testemunha e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima, de testemunha e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Pena – Roubo Simples tentado no qual houve simulação de emprego da arma de fogo – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de roubo simples tentado, no qual houve simulação de emprego de arma de fogo, a conduta do réu se reveste efetivamente de maior ousadia, o que indica ser mais adequada a fixação inicial de regime fechado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000147564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0001051-78.2018.8.26.0628, da Comarca de Itapevi, em que é apelante ROBERTO
DE CASTRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E
SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001051-78.2018.8.26.0628 ITAPEVI 2
VOTO No 20753
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001051-78.2018.8.26.0628 Itapevi
APELANTE: ROBERTO DE CASTRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Roubo Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado
em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima, de
testemunha e de policiais
Suficiência à aferição da
materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em
harmonia com outros elementos de convicção existentes
nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a
materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.
Pena Roubo Simples tentado no qual houve simulação de
emprego da arma de fogo Regime prisional fechado para
início do cumprimento de pena Entendimento
Em se tratando de roubo simples tentado, no qual houve
simulação de emprego de arma de fogo, a conduta do réu se
reveste efetivamente de maior ousadia, o que indica ser
mais adequada a fixação inicial de regime fechado.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 234/242, prolatada pela
MMa. Juíza Carolina Hispagnol Lacombe, cujo relatório ora se adota,
ROBERTO DE CASTRO foi condenado como incurso no art. 157,
caput, c.c. o art. 14, II, ambos do CP, às penas de 02 anos e 08
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 06 dias-multa, à
razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos,
sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou o réu objetivando sua
absolvição, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP. Aduz que sua
condenação teria decorrido de suposições feitas pelos Policiais e pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001051-78.2018.8.26.0628 ITAPEVI 3
nobre Juíza, sem nenhuma prova que comprovasse a conduta a ele
imputada. Em pleito subsidiário, requer: (a) a desclassificação da
prática delitiva para a de furto, e; (b) a fixação e regime inicial aberto.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O apelo não merece prosperar.
Não se cogita de absolvição, uma vez que a
condenação do acusado pelo crime de roubo simples tentado foi bem
decretada e veio embasada em substancioso acervo probatório.
Segundo restou apurado, na ocasião, o ora
apelante teria tentado subtrair
[...] mediante grave ameaça exercida simulando portar de
arma de fogo, dinheiro da vítima Roger Dalla Torre,
somente não consumando o delito por circunstâncias
alheias à sua vontade. ROBERTO abordou a vítima Roger
no momento em que ela se preparava para sair de casa e,
fazendo menção de estar armado, com a mão sob a blusa,
anunciou o roubo, dizendo: “perdeu, me dá o dinheiro”.
Ocorre que a vítima percebeu o embuste, embarcou e fugiu
conduzindo seu veículo, mas o denunciado foi em seu
encalço. No esforço de fugir, Roger deu marcha ré e
acabou atingindo ROBERTO, que caiu ao solo. Populares
perseguiram e contiveram o denunciado até a chegada da
Polícia Militar, que providenciou atendimento médico, uma
vez que se encontrava bastante machucado. O crime
somente não se consumou por circunstâncias alheias à
vontade de ROBERTO, uma vez que a vítima percebeu
que não estava armado e fugiu.
A materialidade delitiva restou perfeitamente
demonstrada pelo receituário de fls. 21, pelo laudo de exame de corpo
de delito realizado no acusado de fls. 75, além da prova oral carreada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001051-78.2018.8.26.0628 ITAPEVI 4
aos autos (mídias digitais de fls. 245, 246 e 247).
Ouvido perante tanto a autoridade policial (fls. 07),
como em Juízo sob o crivo do contraditório (mídia digital de fls.
248/249), o apelante negou enfaticamente os fatos que lhe foram
atribuídos. Aludidas negativas restaram, todavia, isoladas no conjunto
probatório dos autos.
Ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, a vítima
Roger Dalla descreveu, com efeito, a dinâmica dos fatos de forma
coesa e reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo
a pessoa que a abordou (mídia digital de fls. 243).
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das
vezes, praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras
do ofendido assumem particular importância, não havendo porque
despreza-las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo
assim se manifestado:
Prova
Palavra da vítima que prevalece sobre a do
acusado Quando ocorre
A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à
do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com
os demais elementos de convicção existentes nos autos.1
Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à
caracterização do crime
Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que
segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações,
é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no
identificar o autor de assalto. 2
A testemunha Hugo Dalla
irmão da vítima

1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 490.917-3 - São Paulo.
Apelante: Irismar Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada: Justiça
Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São Paulo, 13 de outubro de 1987.
Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena.
Apelante: Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de
Almeida. 8a Câmara. São Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001051-78.2018.8.26.0628 ITAPEVI 5
corroborou seu depoimento, informando que voltava de uma
caminhada e ao chegar, viu seu irmão saindo com o automóvel
“Fiorino” e um rapaz saindo da garagem; a vítima ao acionar a marcha
ré resvalou no referido rapaz, derrubando-o ao solo. Os vizinhos
tentaram segurar o réu, mas o acusado conseguiu correr até uma obra
e caiu, oportunidade em que a Polícia chegou e o deteve. Esclareceu
ainda que seu irmão lhe narrou que o sentenciado o abordou na
garagem, bateu no vidro, simulou estar armado e disse: “perdeu,
perdeu” (sic). Afirmou, outrossim, que a vítima lhe disse que, quando o
acusado bateu no vidro, percebeu que ele não estava armado,
ocasião em que o ofendido colocou o veículo em movimento,
acertando o réu. Asseverou também que, quando chegou, visualizou o
sentenciado sair do interior da garagem e o automóvel de seu irmão o
acertando (mídia digital de fls. 244).
As declarações do Policial Militar Fábio Ferreira,
diversamente do quanto aduzido pela Defesa, dando conta das
circunstâncias que cercaram a prisão (mídia digital de fls. 245),
compõem, ainda, o quadro harmônico que corrobora a versão descrita
pelo Ministério Público na exordial acusatória. Esclareceu ter sido
acionado via COPOM; ao chegar ao local, o acusado estava detido,
sendo levado ao Hospital, pois estava com algumas escoriações. Foi,
logo após, conduzido ao Distrito Policial. Informou que a vítima lhe
narrou os fatos; o sentenciado, por sua vez, desconversava e os
negava. No mais, mencionou que não presenciou o réu ser agredido.
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados por policiais, os Tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas
corpus

Condenação
baseada
em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001051-78.2018.8.26.0628 ITAPEVI 6
depoimentos de investigadores, que descreveram o
ocorrido de forma coerente e segura, com apoio em
mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 3
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de
Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles
impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não
pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas
se harmonizam com os demais elementos colhidos no
processo e nada indique que tivessem eles a intenção de
prejudicar inocentes. 4
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no
sentido de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a
palavra do policial considerada com reservas, suas declarações
deverão revestir-se de presunção de veracidade e de legitimidade,
que é inerente aos atos administrativos em geral.
Os depoimentos das testemunhas: Policial, irmão
da vítima e do ofendido são perfeitamente válidos, e não há qualquer
razão aparente ou concreta que justifique a versão de que buscariam
incriminar injustamente o sentenciado. Tanto é assim, que não foram
contraditadas. A esse respeito, como bem lançado na r. sentença, a
fls. 256,
Ademais, não houve contradita contra as testemunhas na
forma e momento processuais próprios, de sorte que, por
serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes em
ter si e com os demais elementos de convicção carreados
aos autos, não contém qualquer eiva, sendo, portanto,
imparciais e fidedignos.
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência.
v. 68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 -
São Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou
Manoel Luís da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos
Santos. Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga
Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados
do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001051-78.2018.8.26.0628 ITAPEVI 7
Não há, assim, prova idônea que os invalide.
As testemunhas arroladas pela Defesa, a seu
turno:
(A) Ailton Nunes esclareceu ser colega do
recorrente por já ter com ele trabalhado, há uns 06 anos. Quanto aos
fatos, nada presenciou (mídia digital de fls. 246).
(B) Francisco de Oliveira informou conhecer o
acusado há 20 anos, nada acrescentando (mídia digital de fls. 247) a
respeito dos fatos. Nesse sentido, como bem explanado pela nobre
Magistrada sentenciante, a fls. 256,
[...] as testemunhas de defesa não são presenciais, não
havendo quaisquer indícios de que os fatos se deram de
maneira diversa do descrito na denúncia, mormente
quando o acusado descreve com detalhes a manhã do dia
dos fatos, mesmo depois de ter ingerido bebida alcoólica,
alegando não se recordar tão somente do anúncio do
roubo. Assim, segundo narrou, se lembra de tudo que
ocorreu até encontrar a vítima, não sabendo dizer se a
assaltou ou não, lembrando-se também da fuga do local
com detalhes. Confirmou também que não conhecia a
vítima, o que corrobora a ausência de motivos para que
esta imputasse falsamente a acusação ao réu.
Corroborando o depoimento da vítima, tem-se
ainda o laudo pericial de exame de corpo de delito realizado no
sentenciado, consoante fls. 75, o qual atestou ter o recorrente
suportado lesões de natureza leve (Histórico: “acidente de carro”), o
que é compatível com as declarações da vítima e da testemunha
Hugo Dalla, seu irmão.
Não se cogita, assim, de ausência de provas ou
mesmo de desclassificação pela prática da conduta ora em tela para
àquela de furto, uma vez ter restado demonstrado que o agente
efetivamente teria tentado subtrair o bem da vítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001051-78.2018.8.26.0628 ITAPEVI 8
A tentativa da Defesa em desqualificar os
testemunhos da vítima, de testemunha e do Policial e o trabalho por
este desenvolvido, visando a afastar a responsabilidade criminal do
acusado simplesmente não se sustenta.
Cabia ao ora sentenciado indicar elementos de
prova para fundamentar sua boa-fé, nos termos do art. 156 do CPP.
Não o fez.
Contrariamente do quanto foi sustentado pela
combativa Defesa, a Magistrada sentenciante, ao proferir a sentença
condenatória não se baseou em meras suposições, nem decidiu
tampouco sem qualquer prova que comprovasse a conduta do ora
apelante (fls. 283).
Destaque-se que, nos termos do art. 155 do CPP,
o Juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e
circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas
partes, bem como indicar na sentença os motivos que lhe formaram o
convencimento. E foi exatamente o que ocorreu nos autos.
Adequadamente explicitados os motivos de fato e
de direitos suficientes à condenação do ora recorrente. Estão
presentes, portanto, elementos suficientes atestando a realização da
conduta típica de roubo simples tentado e a autoria.
O decreto condenatório é, pois, de rigor.
As penas, conquanto não questionadas, dosadas
e fundamentadas em perfeita consonância com o sistema trifásico,
realmente não comportam qualquer reparo:
(a) atentando-se ao quanto disposto nos arts. 59 e
68, ambos do CP, as penas-base foram fixadas em seus mínimos
legais, ou seja, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa;
(b) na segunda fase, foram elas mantidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001051-78.2018.8.26.0628 ITAPEVI 9
inalteradas, em razão da ausência de circunstâncias agravantes ou
atenuantes;
(c) na terceira e derradeira fase do cálculo, foram
os subtotais obtidos na etapa anterior reduzidos de 1/3, em virtude da
presença da causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP.
Chegou-se a um total final consolidado de 02 anos e 08 meses de
reclusão e de 06 dias-multa.
Considerada a situação econômica do réu, é o dia-
multa estabelecido à razão de um trigésimo do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
O regime prisional para início do cumprimento de
pena, diferentemente do quanto aduzido pela Defesa, deve ser, de
fato, estabelecido no sistema fechado, em razão de ser este o mais
adequado ao caso concreto.
Pontue-se que, em se tratando de roubo simples
tentado no qual houve simulação de emprego de arma de fogo, a
conduta do réu se reveste efetivamente de maior ousadia, o que
indica ser mais adequada a fixação inicial de regime fechado.
Destaque-se, ademais, ainda que primário, a conduta
de agente que pratica assalto qualificado apresenta evidente periculosidade,
irrecusável ousadia e clara temibilidade, atributos que não são privilégios
exclusivos de delinquentes reincidentes ou de idade mais avançada. Assim
sendo, não é plausível que o réu inicie o cumprimento da pena reclusiva em
regime diverso do fechado, até porque benevolência em excesso gera
incentivo a novas investidas do mesmo gênero.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
interposto pela Defesa em favor de ROBERTO DE CASTRO, restando
mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001051-78.2018.8.26.0628 ITAPEVI 10
decretada, desde já determinada expedição, após o trânsito em
julgado, de mandado de prisão em regime fechado, bem como de
carta de guia, para que seja iniciado de imediato o cumprimento da
pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator